Tribunal: TJES
Processo: 5002600-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002600-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDUARDO ANTONIO MANNATO GIMENES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PENAL EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A PRECEDENTES E FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por EDUARDO ANTÔNIO MANNATO GIMENES contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento, o qual discutia a aplicação do prazo prescricional penal em ação de improbidade administrativa. O embargante alega omissão quanto à análise de precedentes do STJ que afastariam tal regime na ausência de persecução criminal, insuficiência de fundamentação e desproporcionalidade da aplicação do referido prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no enfrentamento de precedentes jurisprudenciais citados pelo embargante; (ii) definir se o acórdão embargado carece de fundamentação jurídica suficiente; e (iii) analisar se há desproporcionalidade na aplicação do prazo prescricional penal à ação de improbidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do acórdão embargado revela que as questões foram devidamente enfrentadas, com fundamentação suficiente e tecnicamente adequada, especialmente quanto à aplicabilidade do prazo prescricional penal em casos de improbidade administrativa.

A jurisprudência do STJ consolidada nos precedentes REsp 1.725.544/PE e EDv nos EREsp 1.656.383/SC fundamenta a tese de que a aplicação do prazo prescricional penal independe da existência de persecução criminal em curso, bastando a adequação típica da conduta imputada.

Não há exigência legal de que o julgador mencione expressamente todos os precedentes citados pelas partes, sendo suficiente que enfrente a matéria jurídica de modo coerente e fundamentado.

A tese de desproporcionalidade foi enfrentada, com apoio em normas específicas (Lei 8.429/1992, art. 23, II, e Lei 8.112/1990, art. 142, § 2º) e interpretação sistemática com o Código Penal, art. 109, III, sendo legítima a adoção do prazo de 12 anos.

A pretensão recursal reflete mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC/2015.

O pré-questionamento das matérias suscitadas foi reconhecido, nos moldes do entendimento jurisprudencial segundo o qual não se exige menção expressa a dispositivos legais, bastando o enfrentamento da matéria jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os precedentes citados pelas partes, desde que enfrente, de forma fundamentada, a matéria jurídica controvertida.

A aplicação do prazo prescricional penal à ação de improbidade administrativa independe da existência de persecução criminal em curso, bastando a adequação típica da conduta.

A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado inviabiliza o acolhimento de embargos de declaração, ainda que com fins de pré-questionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei 8.429/1992, art. 23, II; Lei 8.112/1990, art. 142, § 2º; Código Penal, art. 109, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.725.544/PE, AgInt, j. 11/04/2024; STJ, EDv nos EREsp 1.656.383/SC, j. 05/09/2018; STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25/04/2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.131.270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 13/06/2018; STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 06/09/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5002600-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDUARDO ANTONIO MANNATO GIMENES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FELIPE ITALA RIZK - ES12510-A

VOTO

Conforme relatado, trata
-se de embargos de declaração opostos por
EDUARDO ANTÔNIO MANNATO GIMENES
contra o acórdão
(
ID. 11159962
)
, mediante o qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto.

Em suas razões
recursais
(
ID. 11927804
)
,
o
embargante alega, em síntese, que:
(1)

há

omissão

no julgado porquanto deixou de enfrentar precedentes do Superior Tribunal de Justiça que, na sua ótica, teriam afastado a aplicação do regime prescricional penal em hipóteses nas quais inexiste persecução criminal instaurada
;

(2)
o aresto embargado padece de
omissão
quanto à motivação, porquanto não teria fornecido fundamentação juridicamente suficiente a justificar a adesão a determinada orientação jurisprudencial, notadamente em detrimento de outras correntes que foram invocadas nas razões
do agravo outrora interposto
;
(3)

existe
desproporcionalidade
na aplicação do prazo prescricional extraído da legislação penal ao caso concreto, sob o argumento de que sequer se verificou a instauração de ação penal que, em seu sentir, inviabilizaria a transposição do regime penal para o âmbito sancionatório civil.

Pugna, assim, pelo provimento dos presentes embargos, atribuindo-lhes efeitos prequestionatórios.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios opostos e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
Art.
1.022, do CPC/
15
).

No caso em exame, embora o embargante sustente a existência de omissões no acórdão ora embargado — o que autoriza o recebimento dos aclaratórios —, verifica-se, à luz da análise do
decisum
recorrido, que a matéria foi devidamente apreciada e decidida por este
Ó
rgão
C
olegiado.

A rigor, a insurgência recursal veicula pretensão que, mais do que a correção de eventual vício decisório, objetiva tão somente viabilizar o pré-questionamento
de matérias
, com vistas à futura interposição de recursos excepcionais aos tribunais superiores.

No tocante à alegada omissão consubstanciada na ausência de enfrentamento dos precedentes indicados pela parte embargante, impõe-se reconhecer sua inocorrência. Explico
.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e tecnicamente adequada a controvérsia: a aplicação do prazo prescricional previsto na legislação penal, fundada na subsunção,
em tese
, da conduta descrita na exordial da ação de improbidade administrativa ao tipo penal previsto originalmente no
A
rt. 89 da Lei 8.666/93 (atualmente, art. 337-E do Código Penal), revelando clara e suficiente fundamentação.
Não há, pois, ausência de motivação tampouco deficiência argumentativa.

A tese sustentada pelo embargante foi rechaçada com amparo em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente nos precedentes REsp 1.725.544/PE e EDv nos EREsp 1.656.383/SC, o que, por sua vez, conduz à conclusão de que a aplicação do
prazo prescricional penal prescinde da existência de persecução criminal em curso, bastando a configuração, em tese, de adequação típica da conduta imputada.

A simples ausência de menção nominal aos julgados indicados pela parte embargante não configura, por si só, omissão relevante, desde que a matéria jurídica tenha sido enfrentada — como efetivamente foi no presente caso, sendo certo ainda que ao
julgador não se impõe o dever de rebater exaustivamente cada precedente invocado, mas sim o de enfrentar, de maneira coerente, lógica e fundamentada, os argumentos jurídicos relevantes ao deslinde da controvérsia.

No que toca à alegada desproporcionalidade na adoção do prazo prescricional penal, a argumentação não procede. O acórdão embargado enfrentou devidamente a questão posta, deixando assentado que, nos termos do regramento incidente —
A
rt. 23, II, da Lei n.º 8.429/1992 e
A
rt. 142, § 2º, da Lei n.º 8.112/1990 —, a prescrição deve observar os marcos legais da esfera penal sempre que a conduta em análise constituir, em tese, ilícito penal.

É de se ressaltar ainda que o
acórdão foi categórico ao reconhecer que a conduta imputada ao embargante — consistente na celebração do Contrato n.º 008/2007, mediante dispensa de licitação — subs
o
me-se, em tese, aos
A
rts. 10,
caput
e VIII, da Lei n.º 8.429/92, bem como ao
A
rt. 89 da Lei n.º 8.666/93, atraindo, por consequência, a aplicação do prazo prescricional de 12
(doze)
anos, segundo interpretação conjugada com o
A
rt. 109, III, do Código Penal. Confira-se:

“[...
]
Noutro giro, diversamente do alegado pelo recorrente, “a contagem prescricional da pretensão condenatória por improbidade administrativa, quando o fato traduzir infração submetida à persecução penal, é orientada pelo Código Penal, em face do disposto no inciso II do art. 23 da Lei 8.429/1992 e no § 2º do art. 142 da Lei 8.112/1990” (STJ, AgInt no REsp n. 1.725.544/PE, publicado em 11/4/2024), devendo “ser considerada a pena in abstrato para o cálculo do prazo prescricional, a um porque o ajuizamento da ação civil pública por improbidade administrativa não está legalmente condicionado à apresentação de demanda penal. [...] A dois (e levando em consideração a assertiva acima)
porque o lapso prescricional não pode variar ao talante da existência ou não de ação penal, justamente pelo fato de a prescrição estar relacionada ao vetor da segurança jurídica” (STJ, EDv nos EREsp. 1.656.383/SC, publicado em 05/9/2018).
”

Não se identificam, portanto, quaisquer dos vícios elencados no
A
rt. 1.022 do CPC/
15
. O que se extrai da peça recursal é, em essência, inconformismo com o resultado do julgamento, pretensão que, sabidamente, não se amolda ao campo de incidência dos embargos de declaração.

A espécie recursal dos embargos de declaração é admissível apenas quando destinada a atacar, especificamente, um dos vícios do ato decisório, e não para que se adéq
ue a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Por conseguinte,
na linha do entendimento preponderante na jurisprudência do STJ,
“A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Deve-se registrar,
também, nos termos do
entendimento pacífico do C. STJ, que não se exige a menção expressa a dispositivos legais
no julgamento da questão devolvida
:
“[...] ‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico [...
]
O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’”
(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

Nesse sentido, é certo que
o
embargante, inconformad
o
com o resultado do julgamento do
recurso
interposto

em face d
o ora
embargad
o
, pretende tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido, uma vez que inexistente o vício apontado. E tal conclusão não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...]
A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

Firme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
o
postos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, considerando prequestionadas as matérias suscitadas nos presentes aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.